Tribunal: TJBA
Processo: 8065451-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065451-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FABIO VITOR MAIA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO VALADAO LAUAR, GABRIELLA MAIA MORAES SALES

ACÓRDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO AO POSTO DE SOLDADO BOMBEIRO. MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO. CONTAGEM DAS ASTREINTES EM DIAS ÚTEIS (PRECEDENTE DO STJ). DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA DOS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE PLANILHA DETALHADA PELO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a execução do valor integral indicado pelo exequente a título de astreintes, R$ 101.600,00, em razão de alegada demora na nomeação do autor ao cargo de Soldado Bombeiro da PM-BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Examina-se: (i) a divergência substancial entre os cálculos apresentados pelo exequente e pelo Estado; (ii) a forma correta de contagem da multa diária, se em dias úteis ou corridos; (iii) a alegação de ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública; e (iv) a pertinência da decisão que manteve o cálculo apresentado pelo exequente sem memória de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O exequente não apresentou planilha detalhada de cálculo, limitando-se a juntar contracheque, o que impede a aferição precisa do valor executado, inclusive quanto à contagem dos dias e atualização monetária.

4. O Estado da Bahia apresentou planilhas próprias, chegando ao montante de R$ 6.600,00, o que revela discrepância expressiva em relação aos R$ 101.600,00 indicados pelo exequente.

5. Ante a ausência de memória de cálculo pelo exequente e a divergência entre as partes, impõe-se cautela, devendo o Juízo de origem proferir nova decisão após a apresentação de planilha
adequada
, assegurado o contraditório.

6. Caso entenda necessário, poderá o Juízo a quo nomear perito judicial para apurar com precisão o valor devido e sanar a disparidade entre os montantes.

7. A multa diária deve ser calculada
em dias úteis
, nos termos do art. 219 do CPC, conforme entendimento do STJ (REsp 1.778.885/DF), dada a natureza processual das astreintes.

8.
Embora a Fazenda Pública defenda que o valor devido seria de R$ 6.600,00, os autos de origem não oferecem elementos suficientes para confirmar a correção desse montante, razão pela qual não é possível acolher o pedido de reconhecimento imediato do valor indicado pelo
E
nte
E
statal.

9. A alegação de ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública
não
encontra amparo nos autos, inclusive,
o Estado apresentou manifestação nos autos, demonstrando ciência inequívoca da decisão.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para
revogar a decisão recorrida
, determinando que o Juízo de origem intime o exequente para apresentar planilha de cálculos detalhada, assegurando-se o contraditório, com possibilidade de nomeação de perito judicial para apuração do valor devido.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 219 e 537, §1º, II, do CPC; precedentes do STJ sobre astreintes e execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8065451-78.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
o

Estado da Bahia

e como
Agravad
o

FABIO VITOR MAIA SILVA

.

ACORDAM os D
esembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM
CONHECER E

DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

A
7